Tribunal: TJMT
Processo: 0051724-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051724-15.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO REBOREDO FONSECA - CPF: 368.943.540-49 (EMBARGANTE), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), WESLLEN DOS SANTOS - CPF: 032.135.461-35 (EMBARGADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO REBOREDO FONSECA - CPF: 368.943.540-49 (EMBARGADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE - MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Sendo tempestivos os embargos e se as razões do inconformismo, assim como a exposição dos fatos omissos e contraditórios estiverem presentes na peça recursal, não há que se falar em não conhecimento do recurso.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante.

Não há que se falar em majoração de honorários sucumbenciais em julgamento de Embargos de Declaração.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
,

em face do acórdão proferido nos Recursos de Apelação Cíveis, que à unanimidade, deu parcial provimento a ambos os recursos, reformando em parte a sentença recorrida.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão, uma vez que não apreciou a matéria acerca da limitação da condenação a porcentagem apurada em perícia médica, aplicando-a sobre a tabela SUSEP nos termos do recurso e, ainda, obscuridade, no que tange à aplicação da condenação em lucros cessantes sobre a cobertura de RCF-Danos Corporais, assim como quanto à inaplicabilidade de juros sobre a cobertura securitária.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão e obscuridade existentes.

O embargado
WESLLEN DOS SANTOS
apresentou contrarrazões (ID 82596498), pugnando pela rejeição dos embargos.

Por sua vez, o embargado
LUIZ FERNANDO REBOREDO FONSECA
apresentou contrarrazões (ID 83590985), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos e, no mérito, pela sua rejeição e a condenação da embargante em multa por caráter protelatório e, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O embargado
LUIZ FERNANDO REBOREDO FONSECA,
em suas contrarrazões (ID 83590985), argui o não conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que ausentes qualquer omissão, obscuridade e contradição.

Sem razão o embargado.

O recurso é tempestivo e a peça recursal contém as razões do inconformismo, assim como, a exposição dos fatos omissos e obscuros estão presentes na petição do recurso.

Assim, não há que se falar em não conhecimento dos embargos de declaração.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (destaquei)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“Do exame dos autos, verifica-se que
LUIZ FERNANDO REDOREDO FONSECA
, ajuizou a Ação de Indenização em face de
WESLLEN DOS SANTOS, MAPFRE SEGUROS GERAIS E BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
.

O autor,
LUIS FERNANDO REBOREDO FONSECA
, Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, relata que, em
04/07/2015,
trafegava na Rodovia BR 251, sentido Cuiabá-Chapada dos Guimarães e no km 35 foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo requerido,
WESLLEN DOS SANTOS,
o qual invadiu a pista em que trafegava, ocasionando a colisão frontal com o seu veículo. Registra que conduzia seu veículo dentro dos limites de velocidade.

Informa que sofreu graves lesões, permaneceu em coma por mais de 02 (dois) meses e, após a alta, utilizou serviços de home-care na casa de parentes em Cuiabá, porquanto sua residência fica na cidade de Chapada dos Guimarães.

Relata que seu veículo, modelo Santana, da marca Volkswagen, Placa IFR 0959, teve perda total.

Afirma que a culpa total do acidente recaiu sobre o condutor do veículo de propriedade do requerido, tal como relatado no Boletim de Ocorrência, já que em uma curva perdeu o controle da direção do veículo que rodou na pista e passou para a faixa da esquerda vindo a colidir com o seu veículo.

Asseverou que em decorrência do acidente, ajuizou a ação para o fim de buscar reparação por danos patrimoniais, morais, estéticos e lucros cessantes.

O requerido/segurado,
WESLLEN DOS SANTOS
, ao apresentar a contestação, postulou, em caso de condenação, fosse a seguradora responsabilizada, porquanto possui apólice de seguro de no 3897320715931. Alegou que no dia do acidente chovia muito, a pista estava escorregadia e não estava em alta velocidade. Impugnou o dano material (R$25.000,00), afirmou que pagou o guincho (R$550,00), asseverou que não há falar em lucros cessantes. Ao final, afirmou que deve ser observado eventual indenização do seguro DPVAT.

A requerida
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
postulou a substituição do polo passivo, porquanto a apólice do requerido/segurado não pertence à
MAPFRE SEGUROS GERAIS
. Postulou pelo indeferimento da inicial por ausência de documentos indispensáveis em relação à alegada invalidez do autor, bem como por ausência de pedido certo e determinado. No mérito, alegou que eventual reponsabilidade da seguradora deve se restringir aos limites dos capitais segurados contratados pelo requerido/segurado. Afirmou que efetuou o pagamento de danos materiais no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e que o contrato de seguro não contém previsão de pagamento de lucros cessantes, bem assim alega que os danos materiais postulados (R$ 25.000,00) não foram comprovados, bem como danos estéticos e morais. Ao final, requereu seja abatida eventual indenização do seguro DPVAT.

O autor, ao impugnar as contestações, concordou com a substituição da requerida
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, ressaltou que o pagamento de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) foi efetuado pela seguradora após o ajuizamento da ação.

O feito foi saneado, foram deferidas provas testemunhais, periciais, orais e documentais. Após a instrução, a d. magistrada Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foram interpostos recursos pelo autor
LUIZ FERNANDO REDOREDO FONSECA
e pela requerida
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
.

Pois bem
.

Registra-se que em relação à culpa pelo sinistro não há divergência entre as partes.

Observa-se do feito que em 04/07/2015, por volta das 10:30 horas, na Rodovia BR 251, sentido Cuiabá-Chapada dos Guimarães e no km 35, ocorreu o acidente de transito relatado no boletim de ocorrência, in verbis (ID 65507035 – Pg. 22):

“EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CIOSPA EQUIPE COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES JOÃO PAIM E DIEGO, SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO ATO ONDE PODE OBSERVAR QUE OS VEÍCULOS ENVOLVIDOS TRAFEGAVAM PELA RODOVIA EMANUEL PINHEIRO (MT 251), SENDO QUE O V2 SANTANA TRAFEGAVA NO SENTIDO CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES E O V1 COROLLA TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO, QUANTO NA ALTURA DO KIM 32 O CODUTOR DO V1 COROLLA APÓS PASSAR POR UMA CURVA PARA A ESQUERDA PERDEU O CONTROLE DA DIREÇÃO DO VEÍCULO, QUE RODOU NA PISTA E PASSOU PARA A FAIXA DE ROLAMENTO DA ESQUERDA VINDO A COLIDIR A PARTE DIANTEIRA DIREITA E LATERAL DIREITA DO V1 COROLLA COM A PARTE FRONTAL DO V2 E SANTANA. EM DECORRÊCIA DO ACIDENTE CAUSOU DANOS MATERIAIS EM AMBOS OS VEÍCULOS E VITIMOU O CONDUROR DO V2 SANTANA E A PASSAGEIRA DO V1 COROLLA, QUE FORAM SOCORRIDOS PELO SAMU E A PASSAGEIRA DO V1 COROLA FOI CONDUZIA PARA O HPSM-CBÁ E O CONDUTOR DO V2 SANTANA PARA O HOSPITAL SANTA ROSA. EM ANÁLISE NO LOCAL DO ACIDENTE FOI OBSERVADO QUE NA VIA EXISTE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.” (...)

Do referido boletim de ocorrência, nota-se que foram envolvidos no acidente dois veículos, bem como foi identificado como VEÍCULO 1 (V-1) o COROLLA SEDAN, Placa NQE7385, ano fabricação 2010, modelo 2011, de propriedade de
WESLLEN DOS SANTOS
, e o VEÍCULO 2 (V-2) o SANTANA, Placa IFR0959, de propriedade do autor,
LUIZ FERNANDO REDOREDO FONSECA.

Na hipótese em julgamento, aplica-se os artigos 186 e 932, inciso III, ambos do Código Civil, em relação à responsabilidade civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”.

Nessa esteira, considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, verifica-se que se encontram comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois inconteste a culpa recaiu sobre o condutor do V1 que perdeu o controle do caso e invadiu a pista contrária ocasionando o acidente, conforme descrito no boletim de ocorrência (ID 65507035 – Pg. 22).

Ao sentenciar, a i. magistrada a quo bem entendeu ser evidente o nexo de causalidade existente entre a culpa (ação) do agente e o dano, seja pelos elementos probatórios constantes dos autos (
“Sem maiores delongas, portanto, a culpa do requerido pelo acidente restou configurada”.
– ID 65507043 – Pg. 2).

De início, a seguradora apelante sustenta que a sentença seria ultra petita, em manifesta contrariedade ao artigo 492 do CPC/15 já que foi condenada ao pagamento de lucros cessantes pelo período de 24 (vinte e quatro) meses e o postulado na inicial de condenação ao pagamento no período de julho a novembro de 2015, ou seja, condenação diversa ao postulado.

Todavia, sem razão a apelante.

Denota-se no pleito inicial que o pedido de pagamento pelos lucros cessantes compreende o período ao qual a seguradora foi condenada, porquanto a parte autora postula no
item 4.5
- dos requerimentos - que a condenação da seguradora se dê no período de agosto a novembro/2015 e, ainda, enquanto perdurar a recuperação do autor, tal como disposto na sentença. Vejamos trecho da petição inicial (ID 65507005 – Pg. 16):

E, assim procedeu a i. magistrada ao proferir a sentença e acolher a tese inicial do autor.

Com isso, diversamente do alegado pela apelante, não é o caso de nulidade por julgamento ultra petita, porquanto a sentença proferida observou os limites propostos na petição inicial. Tanto assim que reconheceu o pleito e condenou a seguradora ao pagamento dos lucros cessantes.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no REsp 1.829.793/SE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019).

Logo, não se verifica no caso a alegada violação ao art. 492 do CPC/15.

DAS COBERTURAS SECURITÁRIAS

Após a condenação fixada na sentença, a seguradora/recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o juiz singular desrespeitou as estipulações contratuais e coberturas contratadas a qual responde pelo seu segurado.

Quanto aos limites contratuais, concluiu a magistrado que:

“No tocante à seguradora ré, de que somente pode ser responsabilizada pelo pagamento até os limites da apólice,
assite-lhe razão
.” (ID 65507043 – Pg. 3).

Da cobertura contratual em danos morais e estéticos

A seguradora alega que a condenação em danos morais (R$ 10.000,00) e danos estéticos (R$ 8.000,00) devem ser unificadas, por observância à apólice contratada.

Com razão a apelante/seguradora. Denota-se que os danos morais e estéticos da apólice em questão possuem uma única cobertura. Vejamos (ID 65507035 – Pg. 36):

Assim, neste item, necessário adequar a condenação por danos morais e estéticos para o fim de limitar a R$ 10.000,00 (dez mil reais), como expressamente contratado e consignado no item: “RCF – Danos Morais/Estéticos”, sem prejuízo da atualização monetária da apólice, nos moldes já definidos na sentença e da responsabilidade solidária do causador do acidente, pelo valor que sobejar.

A propósito:

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE VEÍCULO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO – ACELERAÇÃO REPENTINA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA MOTORISTA COMPROVADA ATRAVÉS DE PROVA TESTEMUNHAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPOSTE
–
CONTRATO DE SEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SÚMULA 537/STJ -
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO SUFICIENTE E RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA COM INCIDENCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
A responsabilidade da seguradora é incontestavelmente solidária com o segurado, mas, nesse ponto, é limitada aos valores constantes na apólice do contrato, conforme entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça externado através da Súmula n. 537.
2. Existindo comprovação da responsabilidade da motorista do transporte coletivo pelo acidente ocorrido com passageiro ao descer do ônibus, a empresa de transporte responde objetivamente pelos prejuízos causados, em consonância com o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 932, inciso III, do Código Civil.3. Para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.4. (...)(CC, art. 405).”
(TJMT, 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC no 69512/2017, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 16/08/2017, DJE 28/08/2017) (g.n.).

Dos Lucros Cessantes

Quanto aos lucros cessantes, a requerida/seguradora postula a vinculação dos lucros cessantes ao grau de lesão e invalidez quantificada em laudo pericial e, ainda, sejam realocados como danos corporais.

O pedido, nesta parte, procede, e, assim a indenização deve ser incluída na rubrica contratual “
RCF – Danos Materiais”.

Desta forma, neste item, mantém-se a condenação que fixou indenização por lucros cessantes no importe de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), no período de agosto/2015 a julho/2017, a qual deve ser incluída na rubrica contratual “
RCF – Danos Materiais”.

DOS DANOS MATERIAIS

Postula, ainda, a seguradora/apelante, o abatimento do valor total da cobertura por danos materiais (R$ 50.000,00) do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) já indenizados ao autor pela perda total do seu veículo.

Procede o pedido. Observa-se que há recibo de depósito efetuado na conta corrente do autor no valor mencionado (R$ 10.500,00) realizado em 02/12/2015 com identificação de foi efetuado pela seguradora/apelante. Vejamos (ID 65507038 – Pg. 26):

Assim, nesse ponto, há que ser reformada a sentença para reconhecer o abatimento do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) do total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), prevalecendo o valor remanescente de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais).

DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DANOS MATERIAIS

Quanto à incidência dos juros de mora e correção monetária, pugna pela reforma da sentença para ver afastada a aplicação da Súmula 632 do STJ, porquanto entende que a incidência da correção monetária se dá a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação.

Todavia, tal pedido não prospera, devendo ser mantida a sentença como fixado, pois tais valores devem ser corrigidos monetariamente a partir do vencimento, para as vencidas com juros de mora a partir da citação. Quanto às vincendas, igualmente devem ser corrigidas a partir de cada vencimento, com juros de mora também a partir de cada vencimento, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ré.

Assim, mantidos termos iniciais da correção monetária e juros de mora tal como fixados na sentença.

DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DANOS MORAIS

A sentença fixou como termo inicial para correção monetária o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% a partir da citação.

Não comporta alteração, porquanto fixado em observância aos regramentos legais.

RECURSO DO AUTOR

INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – CUSTEIOS DE DESPESAS NO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO

Quanto à indenização almejada pelo autor a título de custeio de despesas relativas ao tempo de recuperação e sob cuidado de terceiros a sentença pontuou:

“(...) Quanto ao pedido de condenação em valores correspondentes às despesas com tratamento a serem apurados, o autor narrou que seu tratamento foi custeado pelo plano de saúde,
não aponta, na inicial, que despesas são estas
, sendo descabida a condenação dos requeridos em custear tratamento que não foi sequer discriminado. (...)”

Assim, não havendo comprovação dos gastos efetivados com o tratamento, não há falar em condenação por despesas relativas ao período de recuperação do autor (R$ 25.000,00), porquanto ausentes documentos aptos a comprovar o período e os valores.

Neste ponto, mantida a sentença.

DOS DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO

Quanto à majoração dos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de fato, o longo período de recuperação pois ficou em coma por dois (2) meses, somados à dor e transtornos do tratamento de reabilitação em home-care, implica em valoração maior do que a fixada na sentença, devendo ser majorado para R$30.000,00 (trinta mil reais) considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que não se evidencia qualquer violação aos mencionados dispositivos, porquanto a prestação jurisdicional assegurou plenamente o direito ao contraditório e ampla defesa no caso concreto.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, para reformar em parte a sentença, apenas para que:

a) Adequar a condenação de danos morais e estéticos na rubrica única de “
RCF – Danos Morais/Estéticos
”, cujo limite de indenização é de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) Adequar o teto da condenação em danos materiais de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para
R$ 39.500,00
(trinta e nove mil e quinhentos reais), em virtude do pagamento de
R$ 10.500,00
(dez mil e quinhentos reais), já realizado pela Seguradora ao autor;

c) Adequar os lucros cessantes à classe contratual de danos materiais na rubrica contratual “
RCF – Danos Materiais
”.

Dou parcial provimento
ao recurso do autor para majorar os danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.-
”

Como se nota, não merece prosperar a pretensão recursal, visto que foi analisado todo o conjunto probatório dos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição dos embargos de declaração por
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
trata de mero inconformismo, não trazendo as partes argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a embargante ter sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Já com relação à majoração dos honorários sucumbenciais, arguido pelo
embargado
LUIZ FERNANDO REBOREDO FONSECA
, em suas contrarrazões (ID 83590985), melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, verifica-se que os embargos de declaração servem para aperfeiçoar/integrar a decisão judicial, se estiver obscura, contraditória, omissa ou com erro material. Assim sendo, a norma que rege a técnica da condenação em honorários é da causalidade. Quem deu causa indevidamente à demanda, responde pela
despesa
com a sucumbência.

No mesmo sentido, FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO CUNHA, sustentam que:

"No julgamento de embargos de declaração, não há majoração de honorários advocatícios anteriormente fixados. Isso porque o §11 do art. 85 do CPC refere-se a tribunal, afastando a sucumbência recursal no âmbito da primeira instância. Assim, opostos embargos de declaração contra decisão interlocutória ou contra sentença, não há sucumbência recursal, não havendo, de igual modo e em virtude da simetria, sucumbência recursal em embargos de declaração opostos contra decisão isolada do relator ou contra acórdão."
(DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 54)

Com efeito, não há que se falar em majoração de honorários sucumbenciais em julgamento de Embargos de Declaração.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021